Tribunal: TJES
Processo: 5014026-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014026-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DE ASSIS MARQUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU DE PESSOA INDICADA PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata-se de cobrança de consumo irregular de energia realizado no imóvel do autor, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção.

Irresignada, a ré (ID 3757116), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando que o procedimento realizado foi à luz das determinações do Órgão Técnico (ANEEL) competente, portanto, inadmissível a restituição de valores. Ainda, defende que a consequência jurídica da prestação dos serviços públicos, ainda que mediante concessão, é a presunção de validade dos atos realizados. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade.

Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentemente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“No que se refere ao TOI de nº 9516898 (id.15965833), o que verifico é que a ré realiza a cobrança de um suposto débito, fundado em apuração de irregularidade verificada unilateralmente, uma vez que o procedimento fora realizado sem a presença do titular da instalação ou de pessoa de sua confiança.

Deve-se ressaltar que é fundamental a presença da proprietário da instalação ou de pessoa de sua confiança no momento da aferição, não comparecendo o autor, deveria a ré ter enviado nova notificação, aguardando o momento em que alguém de confiança do autor estivesse acompanhando a inspeção.

O que se tem, na realidade, conforme ID 15965833, fls. 2/2, é que no TOI lavrado não há qualquer assinatura do autor ou de alguém designado por ele para acompanhar a aferição, de forma que o procedimento adotado pela ré não foi o adequado.”

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Por fim, devida a reparação por danos morais em razão dos percalços sofridos pelo consumidor, pelo corte de serviço essencial ao cotidiano, cuja falha da concessionária de energia gerou o dever indenizatório, na forma do art. 14 do CDC.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.